Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-85.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012956-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAONY ALBERGUES CAMARGO - CPF: 026.609.301-98 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

RAONY ALBERGUES CAMARGO

APELADO:

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA
:

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
.

PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Raony Albergues Camargo contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais movida contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em razão de inscrição no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do apelante no SCR do Banco Central é legítima e se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, conforme artigo 14 do CDC.

4.
Legitimidade da inscrição no SCR do Banco Central, uma vez que o apelante não comprovou que o débito é indevido ou sua cobrança equivocada.

5.
O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

6
. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 201
9
e 202
4
, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

7
.
Inexistência de prova de que a anotação está impedindo o apelante de obter crédito no mercado, especialmente considerando outras anotações semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
de Apelação conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: "A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.103.726, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024, publicado no
DJe
17/05/2024; STJ, Súmula nº 385; N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
por
RAONY ALBERGUES CAMARGO
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Responsabilidade Civil Por Danos Morais
ajuizada

em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
julgou imp rocedente s o s pedido s

iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

No que concerne ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito, o autor não comprovou que a dívida é indevida ou sua cobrança equivocada. Aliás, o autor não alega que a dívida é ilegal, apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição.

Vale ressaltar que recentemente a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome (REsp 2.103.726).

Registro que a inversão do ônus da prova com a finalidade de facilitar a comprovação dos direitos do consumidor (artigo 6º, inciso VIII, CDC) não isenta a autora de comprovar os fatos que fundamentam seus pedidos (artigo 373, inciso I, do CPC).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
improcedentes os pedidos
formulados porRAONY ALBERGUES CAMARGO

contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. No entanto, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa pelo prazo de cinco anos (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita da instituição financeira.

Da prescrição do débito
“sub judice”.

D
a ocorrência de
danos morais indenizáveis
.

Do quantum indenizatório
a ser arbitrado a tal título
.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID 2
46887676
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.

(ID
246040182
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RAONY ALBERGUES CAMARGO

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAONY ALBERGUES CAMARGO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência C/C Responsabilidade Civil Por Danos Morais
ajuizada em face d
a instituição financeira AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Aduz
a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendid
o
com a informação de que seu nome estava inserido no banco de dados SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, acerca de débito inserido no mês de maio de
02/2019
, no valor de R$
1.424,78
(
mil quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos
)
.

Segue a
firmand
o que,
sequer fora previamente notificado acerca do débito
“sub judice”
por parte da instituição financeira.

Por fim, assevera queo apontamento inscrito por determinação
do banco recorrido
é superior a 5 (cinco) anos e está prescrito e, a sua manutenção do apontamento até o momento evidencia a má prestação dos serviços e lhe causa
diversos prejuízos no que concerne
á
obtenção de crédito junto à outras instituições financeiras.

Lado outro, alega a instituição financeira apelada que
, além do Apelante não demonstrar que a anotação está equivocada.

Segue rebatendo os argumentos
e a ausência de ato ilícito no apontamento (SCR) não desqualificam ou constituem elemento desabonador de sua conduta
, não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem outras anotações semelhantes.

Por fim, argumenta que não há que se falar de existência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos, defendendo, portanto, o desprovimento recursal.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde
a instituição financeira
/apelad
a,
objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor
, nos termos do
art. 14 do CDC
,
independentemente da perquirição da existência de sua culpa.
Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
casu
, em que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central, pois
o autor/recorrente não comprovou que o débito
“sub judice”
em aberto, é indevido ou sua cobrança equivocada
,
apenas se insurgindo quanto à anotação em virtude da prescrição
, o que, a meu ver, enfraquece as alegações iniciais.

Desta forma
,
é sabido que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu
apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Outrossim
,
caberia ao autor da ação, ora recorrente, comprovar, mesmo que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Todavia, não juntou aos autos

qualquer documento idôneo de comprovação do pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio BACEN o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos cadastros do SCR do Banco Central.

Ademais, conforme salientado no ato sentencial pela juíza sentenciante,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça
,
em virtude do julgamento do
RESP
2.103.726)
decidiu no sentido de que a ocorrência de eventual prescrição não implica na obrigatoriedade de remoção do nome do devedor de plataforma de cobranças.

Isto porque,
o
devedor não deixa a categoria dos devedores em razão daprescriçãoda dívida, motivo pelo qual não há qualquer óbice para a manutenção de seu nome na plataforma
.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1.
(...)

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

(...)
5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

(...)

(STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

Neste sentido, é a jurisprudência
caseira
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA

– NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO

– INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

(...)
A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE
CIVIL POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO APÓS CINCO ANOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO.

(...)
3. O SCR do Banco Central, regulamentado pela Resolução n. 4.571/2017, visa o monitoramento de crédito e a segurança no sistema financeiro, sendo equiparado a órgãos de proteção ao crédito.

4. Constatou-se a presença de diversas anotações de restrição de crédito de diferentes instituições entre 2018 e 2023, sendo a inscrição questionada apenas uma delas.

5. Ausência de comprovação de ato ilícito por parte do banco, bem como de prejuízo direto ao Apelante em decorrência da anotação, conforme entendimento da Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento:
"A permanência de inscrição em cadastro de inadimplentes após cinco anos não enseja dano moral, especialmente se preexistirem outras anotações legítimas."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN n. 4.571/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385; REsp 2.103.726, 3ª Turma do STJ.

(N.U 1042359-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)

Entrementes, ao analisar o Extrato de Consulta ao Sistema de Informação de Crédito – SCR, verifico que constam diversas anotações de diferentes instituições financeiras entre
fevereiro/
201
9

à

fevereiro/
202
4
.

Entre as anotações, está a ora questionada, lançada
pela instituição financeira ré,
no valor de R$
1.424,78

(I
D
.
246039295
).

Logo, entendo que não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, haja vista que além de o Apelante não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes.

Frisa-se, não há comprovação de que anotação de valor de
R$
1.424,78
, aqui combatida, está impedindo o autor de obter crédito no mercado, já que possui várias inscrições no SCR entre os anos de
fevereiro/
201
9

à

fevereiro/
202
,
inclsuive
com anotação de período concomitante.

Senão vejamos:

Por fim, ante o fracasso recursal, pelas razões
acima
alinhavadas
,
não há o que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis.

Por essas razões,
conheço
do recurso

de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 1
8
% (d
e
z
oito
por cento)
sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025